Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-14.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação Anulatória – Pretendida anulação de cessão de direitos possessórios de parte de um imóvel, que foi objeto de promessa de doação à demandante, nos autos da ação de reconhecimento/dissolução de união estável de seus genitores – Mãe que se obrigou a não alienar o bem até que a filha atingisse a maioridade, quando ela passaria a ter todos os direitos sobre o imóvel – Condição suspensiva que

Ementa:
Ação Anulatória – Pretendida anulação de cessão de direitos possessórios de parte de um imóvel, que foi objeto de promessa de doação à demandante, nos autos da ação de reconhecimento/dissolução de união estável de seus genitores – Mãe que se obrigou a não alienar o bem até que a filha atingisse a maioridade, quando ela passaria a ter todos os direitos sobre o imóvel – Condição suspensiva que não se implementou – Bem que ainda pertencia à promitente-doadora – Adquirente que demonstrou boa-fé na aquisição – Anulação do negócio e imissão na posse – Inadmissibilidade – Requerente que apenas tem pretensão indenizatória em face da genitora, por conta do descumprimento da obrigação assumida - Sentença reformada – Preliminares rejeitadas e recurso provido.